Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739883-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: MARIA CHRISTINA DIAS DE AMORIM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por BANCO J. SAFRA S.A em face de decisão ID 46396981 a qual homologou acordo formulado entre as partes.. Com fulcro no art.1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se e intime-se . Brasília, 25 de maio de 2023 16:20:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador